Tribunal: TJDFT
Processo: 0001544-74.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICADO DE VENDA NÃO EFETUADO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB. SÚMULA 585 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo segundo e terceiro requeridos (Distrito Federal e Detran) em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para que promovam a transferência da motocicleta descrita nos autos para o nome do primeiro requerido (“Manoel”), além de todos os tributos, débitos, multas e suas respectivas pontuações decorrente de fatos a partir de 11.07.2005. Em seu recurso, discorrem especificamente acerca da responsabilidade da antiga proprietária sobre o veículo, a qual remanesce até a sua efetiva transferência junto ao órgão de trânsito, conforme se extrai dos artigos 123, I e §1o e 134 do CTB. Assim, e considerando que a autora não realizou a comunicação de venda do veículo ao órgão público competente, deve ser reconhecida a sua responsabilidade solidária sobre os débitos referentes ao veículo.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 16407312).
III. No caso, a partir do documento ID 16407182 é possível atestar a verossimilhança das alegações da parte autora quanto à transferência do veículo para o primeiro réu, Manoel Herbert Martins dos Anjos, no dia 11.07.2005, ainda que tenha esclarecido que deixou de realizar o comunicado de venda ao Detran em virtude de não ter extraído uma cópia do CRV assinado.
IV. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 585 daquele colendo Tribunal, enuncia que: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro/CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". Esse também é o entendimento sufragado por esta e. Segunda Turma Recursal: (Acórdão 1191489, 07076328920188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1235393, 07254285920198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
V. Ainda, também se extrai da linha da jurisprudência do STJ que, face a mitigação do artigo 134 do CTB, não há se atribuir ao alienante a responsabilidade por infrações comprovadamente ocorridas após a alienação do veículo, ainda que não realizado o comunicado de venda. Desse modo, não deve a parte autora ser responsabilizada pelos tributos, débitos, multas e respectivas pontuações desde a alienação do veículo, ocorrida em 11.07.2005.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno os réus recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% do valor corrigido da causa.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.